Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706137-67.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXI GOUVEIA SODRE APELADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 8a Turma Cível e a este Julgador, em virtude da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, conforme certidão de IDs 24800317 e 24860262. Intime-se o apelante para informar se o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal já se iniciou, bem como trazer comprovação da colação de grau em curso superior. Brasília, 27 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador